Tribunal: TCU
Processo: 028.958/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 115/2021-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF), por intermédio da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para solicitar a realização de "... auditoria na governança da gestão do patrimônio geológico brasileiro, bem como na sua política de conservação"; Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando, todavia, que não obstante a ausência de indícios de irregularidade ou ilegalidade, a solicitação se reveste de alta relevância e aponta oportunidade de enfrentar um dos graves problemas estruturais da Administração Pública Federal, que consiste no sombreamento e nas lacunas de competências e atribuições dos órgãos e entidades públicas; E considerando, ainda, a importância do patrimônio geológico brasileiro, protegido constitucionalmente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, em não conhecer da representação, uma vez não satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, adotando-se, ademais, as providências abaixo descritas, de acordo com o parecer constante dos autos. 1. Processo TC- Processo 028.958/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar à Segecex o processo para que avalie a oportunidade e a conveniência de se incluir, no plano de fiscalização, uma auditoria na governança da gestão do patrimônio geológico brasileiro, bem como na sua política de conservação; 1.6.2. informar ao Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Rio de Janeiro deste acórdão; e 1.6.3. encerrar o processo no e-TCU, com fundamento também no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.